Tribunal: TJDFT
Processo: 0706855-23.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706855-23.2021.8.07.0009 RECORRENTE: ELIENE GARCIA LEAO RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFOMADA. 1. Diante da previsão legal, notadamente o art. 6° da Lei n° 10.820/2003 e a Resolução n° 1.305/2009, do Conselho Nacional de Previdência Social, bem como expressa disposição contratual, não há ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado. 2. Não é possível equiparar o cartão de crédito ao empréstimo consignado previsto na Lei no 10.820/03, porquanto neste o banco tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento só existe durante o período em que estiver autorizado o desconto do mínimo, garantia esta que pode se esvair pela vontade unilateral do devedor. 3. O consumidor não pode, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar anos para alegar vício de vontade na formação do contrato ou abusividade e com isso requerer nulidade do contrato legitimamente firmado, sob pena de enriquecimento ilícito. Assim, não tendo realizado o pagamento integral da dívida, os descontos das parcelas do empréstimo, enquanto não for quitada a dívida, são devidos. 4. Não constatada qualquer irregularidade ou ilegalidade na contratação de cartão de crédito na modalidade consignado, o contrato permanece válido. 5. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E PROVIDA. APELO DA AUTORA JULGADO PREJUDICADO. A recorrente aponta violação aos artigos 138 e 139, inciso I, ambos do Código Civil, 6o, inciso III, 51, § 1o, inciso III, 42, parágrafo único e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, aduzindo, em suma, que a instituição financeira recorrida não comprovou nos autos ter informado de forma clara e adequada a respeito da contratação de cartão de crédito, bem como sobre as condições de uso e forma de quitação de eventual financiamento realizado. Indica violação à boa-fé contratual, falha na prestação do serviço, descontos abusivos em sua folha de pagamento que, em seu entendimento, configura dano moral, bem como que as quantias debitadas indevidamente devem ser restituídas em dobro. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, OAB/SP 247.319 (ID Num. 47251246 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 138 e 139, inciso I, ambos do Código Civil, 6o, inciso III, 51, § 1o, inciso III, 42, parágrafo único e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “na espécie, observo que foram juntados aos autos documentos que atestam a efetiva instrumentalização de negócio jurídico com reserva de margem consignável em cartão de crédito (ID 42713274, 42713276), cujo pagamento parcial, isto é, o valor mínimo da fatura, se dá pelo desconto no benefício previdenciário da autora, permanecendo o remanescente do débito registrado como saldo em aberto na fatura do cartão, o qual sofre encargos mês a mês” (ID Num. 45266173 - Pág. 7); “as condições e as características do ajuste estão expressas no instrumento subscrito pela autora, que não impugnou a assinatura nele aposta. Assim, presume-se a sua ciência a respeito do conteúdo do referido documento” (ID Num. 45266173 - Pág. 7); “portanto, não havendo qualquer ilegalidade no contrato firmado entre as partes, tampouco conduta abusiva do réu apelante, é válido o reportado contrato” (ID Num. 45266173 - Pág. 10). De modo que rever a decisão colegiada nesses aspectos é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.148.102/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017